Tribunal: TJDFT
Processo: 0714512-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714512-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MICHAEL DAVID PEREIRA DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MICHAEL DAVID PEREIRA DE JESUS, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto. Na peça inicial (ID 45849589), a impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, em regime aberto, sendo-lhe concedida pelo Juízo da execução a prisão domiciliar. Diz que durante o ano de 2019 e até fevereiro de 2020, o paciente apresentou-se rigorosamente ao Juízo. Em razão da pandemia de Covid-19, as apresentações bimestrais foram suspensas a partir de abril de 2020, até março de 2022. Aduz que o paciente não se apresentou para o cadastro no SAREF, nem ao comparecimento bimestral a partir de abril de 2022. Acrescenta que o Juízo da execução decretou a regressão de regime do paciente, com a determinação de expedição de mandado de prisão. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação, porquanto proferida sem a prévia intimação e oitiva do apenado para possível justificação, conforme determina a Portaria no 09/2021, da VEPERA, e o artigo 118, § 2o, da LEP. Requer, em caráter liminar, a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. No mérito, a concessão da ordem, para que seja revogada a decisão impugnada e determinada a intimação do paciente na origem. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente MICHAEL DAVID PEREIRA DE JESUS encontrava-se cumprindo pena total de 4 anos, no regime aberto; foi-lhe concedida a prisão domiciliar pelo Juízo da execução. Pretende a Defesa, com o presente habeas corpus, a revogação da decisão proferida pelo Juízo da execução penal, que regrediu, provisoriamente, o regime de cumprimento de pena imposto ao paciente, em razão do descumprimento das condições fixadas para o gozo do benefício, pois o paciente não se cadastrou no SAREF, nem compareceu bimestralmente ao Juízo. Os Tribunais Superiores não têm mais admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. O entendimento é dominante e dispensa a colação de julgados. Desse modo, a decisão objurgada deveria ser objeto de agravo em execução, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Contudo, é possível aferir, de ofício, se há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, diante da desnecessidade, na espécie, de incursão na seara probatória e a questão de fundo ser de direito, concernente à necessidade de prévia oitiva do paciente para regressão de regime. Na hipótese, a impetrante alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, porquanto não foi previamente intimado e ouvido para possível justificação e abono de suas faltas. Da leitura da decisão impugnada, observa-se que o Juízo determinou a regressão do regime imposto ao paciente de forma provisória, em razão de este estar há mais de um ano em situação de ostensivo descumprimento das condições fixadas, além de não ter realizado o cadastramento no SAREF, apesar de ter sido regularmente convocado, segundo sua faixa etária, com ampla divulgação do reinício das apresentações a partir de abril de 2022 (ID 45849591). Dessa forma, considerando o ostensivo descumprimento da pena pelo paciente, que não comparece em Juízo para se apresentar e justificar suas faltas há mais de um ano, e tampouco promoveu seu cadastramento no SAREF, apesar de devidamente convocado, não visualizo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de abril de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator